Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-64.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800127-64.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR SETUBAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800127-64.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR SETUBAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA. ART. 155, §§3º E 4º, II, DO CP. ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800127-64.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR SETUBAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOSE DE RIBAMAR SETUBAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 13288664), que em 20/01/2021, por volta das 09h30min., na rua do Ranário, N.19, uma equipe da Equatorial Pará Distribuidora de Energia, em conjunto com peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e uma equipe da polícia civil, realizaram inspeção na Conta Contrato nº 2631016,

cadastrada em nome do Apelante, ocasião em que constataram o desvio de energia elétrica da unidade.

De acordo com a investigação, a equipe técnica da concessionária e os peritos realizaram inspeção no imóvel de responsabilidade do Recorrente e constataram que a unidade possuía cabos ligados diretamente ao ramal de entrada de energia do imóvel, sem passar pelo medidor e sem registro na central, o que caracteriza furto de energia elétrica, conforme concluiu o laudo do CPC – Renato Chaves.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no artigo 155, §§3º 4º, inciso II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 13288715), contra a qual a defesa recorreu (Id. 13288729) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e da alegada insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 13288732).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 13658888)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da alegada negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 13288651).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (
Id. 13288715
), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas testemunhas Edson Victor Costa de Oliveira e Flavio Alex Duarte Pires as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das vítimas e testemunhas eras incertas para sustentar a condenação.

Tal conduta do Recorrente não pode ser considerada como insignificante, isto porque a conduta de furtar energia elétrica, sem qualquer medição ou registro de consumo, é altamente reprovável, já que ocorre em detrimento de um serviço público de natureza essencial e penaliza a sociedade com um todo, especialmente os que cumprem com suas obrigações perante à Equatorial.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“Apelação criminal. Furto de energia elétrica. Ligação elétrica clandestina. Insignificância penal. Proceder a ligações de energia elétrica clandestinamente, além de ocasionar danos dificilmente comensuráveis à empresa prestadora do serviço público de distribuição. (fls. 29-30), é conduta que também incrementa consequências importantes para a coletividade, afinal, estão divididos entre todos os custos elevados de produção e distribuição de energia elétrica, sem mencionar que, de outro lado, provoca extrapolação do consumo que passa a ser desmedido e, por essa via, expõe todos ainda mais à carência desse precioso bem no Brasil, sabidamente produzido por meio ofensivo ao ambiente, e tudo de sorte que não se pode classificar tais
fatos simplesmente como penalmente insignificantes.” (TJ/SP, APR 3010719- 85.2013.8.26.0405, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Mazina Martins, j. 18/03/2019) (grifo nosso)”

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime de furto de energia, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023